Tribunal: TJDFT
Processo: 0711622-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO. INDICAÇÃO DE BEM PASSÍVEL DE PENHORA. CONCESSÃO DE NOVO PRAZO. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA. ALIENAÇÃO. IMÓVEL. INDISPONIBILIDADE DO BEM POR OUTRO JUÍZO. VALOR DO CRÉDITO SUPERIOR AO VALOR EXECUTADO. POSSIBILIDADE. INTERESSE DOS CREDORES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OPOSIÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O prazo derradeiro concedido pelo Juízo da execução ao exequente, para que este indique bens do devedor passíveis de penhora, após a parte não ter atendido ao comando neste sentido outrora imposto, tem natureza dilatória e não peremptória, razão pela qual poderá ser prorrogado pelo magistrado, não havendo que se falar em preclusão. Precedentes.
2. É possível a penhora e alienação de imóvel cuja indisponibilidade fora decretada por outro Juízo, desde que seja respeitada a ordem de preferência e resguardado o crédito fiscal. Precedentes.
3. O fato de o crédito devido no Juízo que decretou a indisponibilidade do bem ser maior do que o crédito perseguido nos autos em que se efetivou a nova penhora não a invalida, uma vez que a expropriação realizada, seja em qual Juízo for, será revertida em pecúnia para o pagamento das obrigações do devedor, respeitando-se a ordem de preferência.
4. A interposição de recursos em face das decisões judiciais, sem a configuração de qualquer uma das hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, não implica na ocorrência de litigância de má-fé. Precedentes.
5. In casu, o agravante/executado agiu dentro do mero exercício regular do direito de ação ao opor Embargos de Declaração contra a decisão agravada, pois sua conduta não configurou nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Necessário, portanto, afastar a multa aplicada pelo Juízo de primeiro grau.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada.